Tribunal: TJPA
Processo: 0868410-80.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868410-80.2023.8.14.0301

APELANTE: CELIA MARIA GASPAR LISBOA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público, que manteve decisão monocrática afastando a prescrição do fundo de direito em demanda proposta por servidora pública, e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto aos argumentos do IGEPPS sobre prescrição do fundo de direito, efeitos da Lei Estadual nº 7.442/2010, revogação da Lei nº 5.351/1986, aplicação dos Temas 24 e 1.157 do STF e risco de efeito cascata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da prescrição, afirmando que, tratando-se de relação de trato sucessivo sem negativa formal da Administração, incide a Súmula 85 do STJ, afastando a prescrição do fundo de direito e limitando-a às parcelas anteriores ao quinquênio.

Os fundamentos relacionados à legislação superveniente e aos Temas do STF dizem respeito ao mérito da demanda e não foram analisados porque o julgamento restringiu-se à prescrição, questão preliminar processual.

Não há omissão quanto ao decidido, pois a decisão não ingressou no mérito por expressamente determinar o retorno dos autos à origem para instrução e apreciação da matéria de fundo.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito nem para suscitar debate sobre fundamentos que ainda serão analisados em primeiro grau, após produção de prova, se necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise da prescrição em demandas de trato sucessivo deve considerar a ausência de negativa administrativa formal, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.

Não configura omissão o não enfrentamento de teses meritórias quando a decisão se limita a questão processual preliminar.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria meritória nem antecipar exame de questões constitucionais ou infraconstitucionais não decididas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 671777/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 29.03.2022, DJe 04.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
0868410-80.2023.8.14.0301
.

EMBARGANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ- IGEPPS.

EMBARGA:
CELIA MARIA GASPAR LISBOA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra o acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Público, o qual, ao apreciar agravo interno manejado pelo Estado, manteve a decisão monocrática que afastou a prescrição do fundo de direito e determinou o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito da demanda proposta por Célia Maria Gaspar Lisboa.

O Embargante aponta a ocorrência de omissões no julgado, alegando, em síntese:

a) necessidade de análise da tese de prescrição do fundo de direito, diante do reenquadramento geral ocorrido com a Lei Estadual nº 7.442/2010, ato comissivo que teria iniciado o prazo quinquenal;
b) revogação integral da disciplina de progressões funcionais prevista na Lei nº 5.351/1986, de modo a inviabilizar pedidos fundados no regime anterior;
c) aplicação obrigatória do Tema 24 do STF (inexistência de direito adquirido a regime jurídico) e do Tema 1.157 do STF (impossibilidade de cumulação de vantagens de idêntico fundamento temporal);
d) risco de efeito cascata, vedado pelo art. 37, XIV, da CF/88;
e) necessidade de prequestionamento dos dispositivos mencionados, para viabilizar futuros recursos excepcionais.

Sustenta que os embargos não possuem caráter protelatório, mas buscam integrar o julgado e permitir o adequado enfrentamento das questões jurídicas relevantes.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Examinando-se detidamente o acórdão embargado, verifico que não há omissão quanto à matéria nuclear examinada. A Turma enfrentou expressamente a controvérsia relativa à prescrição, concluindo que:

– a relação jurídica discutida tem natureza de trato sucessivo;
– a Administração não apresentou negativa formal à servidora;
– por isso, aplica-se a Súmula 85 do STJ, afastando-se a prescrição do fundo de direito e limitando-se a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio.

Esse foi o fundamento central do acórdão, o qual consignou que a inércia administrativa quanto à progressão funcional impede a incidência da prescrição do direito de ação, permanecendo prescritas apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da demanda.

Quanto às alegações do Embargante sobre o reenquadramento promovido pela Lei nº 7.442/2010, revogação da Lei nº 5.351/1986, vedação ao efeito cascata, e aplicação dos Temas 24 e 1.157 do STF, observo que tais fundamentos dizem respeito ao mérito da controvérsia, o qual não foi objeto de análise neste momento processual, porquanto o acórdão limitou-se a examinar a prescrição, questão preliminar à própria instrução da causa.

Não há omissão quanto ao que efetivamente foi decidido. O acórdão não ingressou na matéria de fundo porque, afastada a prescrição do direito de ação, determinou-se o retorno dos autos à origem para regular instrução e apreciação do mérito, como expressamente consignado.

O julgamento da Turma não se debruçou sobre os temas materiais apontados pelo Embargante porque não eram objeto da decisão recorrida, tampouco constituíam matéria prejudicial necessária à análise da prescrição. Não há, portanto, lacuna ou ponto não apreciado que integre o julgamento.

Ressalte-se, por fim, que os embargos de declaração não constituem via adequada para provocar o Tribunal a antecipar análise de teses meritórias complexas, inclusive de índole constitucional, que deverão ser objeto de apreciação pelo juízo de origem após instrução probatória, caso necessária.

Diante disso, não se identificam omissões a serem integradas, configurando-se o inconformismo do Embargante como tentativa de rediscutir matéria já decidida na extensão adequada ao momento processual.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, pressupostos não caracterizados na hipótese dos autos. 2. O que se observa é que o embargante pretende a modificação do provimento anterior, com a rediscussão do mérito da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 671777 CE 2021/0173557-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
, por inexistir omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser suprido ou corrigido.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/02/2026